Tribunal: CARF
Processo: 10880.967597/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967597/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E
AGROPECUARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se a ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito
pleiteado, previstos no Art. 170 do CTN, o crédito não deve ser conhecido.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Não se é concebível pleitear a restituição de um pagamento indevido ou a maior de
um débito compensado. O procedimento adequado é por meio da retificação da
DCOMP, ou pela revisão de ofício crédito tributário indevidamente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiros Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967597/2012-10
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967597/2012-10

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
24726.72107.290110.1.3.02-7050 (fls. 02 a 06), em que declarou possuir crédito saldo negativo
de IRPJ do 1o trimestre/2009, no valor original de R$ 169.668,06.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 07), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que a contribuinte apurou na DIPJ imposto a pagar na quantia de R$
4.356.616,92, inexistindo saldo negativo. É o que se observa:

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em apertada síntese, que na verdade o crédito
decorria da existência retenções na fonte de IR que não foram computadas, que retificou tanto a
DIPJ como a DCTF, e que o valor de IRPJ a pagar foi reduzido de R$ 4.526.284,98 para R$
4.356.616,92, correspondendo essa diferença ao valor do crédito. E que na verdade o crédito
decorria de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“Verifica-se que na DCTF Original, transmitida em 21/05/2009, e também na 1a DCTF
Retificadora, transmitida em 27/10/2009, a contribuinte declarou débito de IRPJ
referente ao 1o trimestre de 2009, no valor de R$4.526.284,98, integralmente vinculado
a “Outras Compensações”, indicando o PER/DCOMP no 29549.22729.290409.1.3.02-
7439.
Em
29/01/2010,
a
contribuinte
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
24726.72107.290110.1.3.02-7050, no qual indica crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2009, no valor original de R$169.668,06, composto
integralmente por retenções de imposto de renda na fonte.
Em 29/06/2010, transmitiu a DIPJ/2010 Original, informando IRPJ devido no 1o
trimestre de R$4.526.284,98, do qual não fez nenhuma dedução e informou IRPJ a
pagar em igual valor, coincidente, também com aquele declarado nas DCTF
transmitidas, anteriormente, e integralmente vinculado ao PER/DCOMP no
29549.22729.290409.1.3.02-7439.
Ao proceder à análise do PER/DCOMP no 24726.72107.290110.1.3.02-7050, a DERAT
SÃO PAULO constatou que na DIPJ Original apresentada pela contribuinte não havia
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967597/2012-10

sido apurado saldo negativo do IRPJ no 1o trimestre de 2009, mas sim saldo de imposto
a pagar de R$4.526.284,98.
Então, por meio do Termo de Intimação datado de 15/02/2012 (fl. 44), a contribuinte foi
intimada a sanear as inconsistências verificadas, sendo-lhe solicitado, nos seguintes
termos: retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e; se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser
sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.
Cientificada do Termo de Intimação, a contribuinte protocolizou documento, em
21/03/2012 (fls. 46/48), no qual afirma que, de fato, não havia informado na DIPJ de
2010 os valores relativos às retenções de IRF sofridas no 1o trimestre de 2009 e, para
sanear, em 14/03/2012, retificara a DIPJ/2010 para incluí-los na apuração do IRPJ sobre
o Lucro Real do 1o trimestre, no montante de R$169.668,06 e, consequentemente, o
IRPJ a pagar fora reduzido de R$4.526.284,98 para R$4.356.616,92, gerando, perante o
sistema um valor de pagamento a maior do imposto de renda, justamente no valor de
R$169.668,06, que a princípio não havia sido computado na DIPJ originalmente
apresentada (IRRF).
Informou, ainda, que havia retificado também a DCTF relativa ao 1o trimestre de 2009
para fazer constar o débito do IRPJ no montante correto de R$4.356.616,92
Também, registrou que já havia efetuado o pagamento deste valor por meio do
PER/DCOMP no 29549.22729.290409.1.3.02-7439, o que teria gerado a quitação a
maior do débito e o surgimento de um crédito a restituir no montante exato do valor do
IRRF que não fora inicialmente declarado na DIPJ (R$169.668,06), existindo, de fato,
um crédito de pagamento a maior, no montante de R$169.668,06, a ser utilizado no
PER/DCOMP em comento.
A contribuinte também afirma que o valor de R$169.668,06 constava do PER/DCOMP
como crédito oriundo de saldo negativo, mas que na realidade tratava-se de crédito
oriundo de pagamento indevido.
Externa, a contribuinte, ter conhecimento de que o Sistema não permite a alteração do
PER/DCOMP no que diz respeito ao tipo de crédito utilizado e que o procedimento que
deveria ser feito seria o cancelamento do referido PER/DCOMP, com o envio de uma
nova declaração. Entretanto, afirma que tal procedimento lhe causaria inúmeros
transtornos, pois seria obrigada a arcar com o pagamento de juros e multa que no seu
entendimento seriam abusivos.
De todo o exposto, resta evidente a inexistência do saldo negativo de IRPJ, relativo ao
1o trimestre de 2009, no montante de R$169.668,06, indicado no PER/DCOMP no
24726.72107.290110.1.3.02-7050, em análise. A contribuinte, inicialmente, apurou e
declarou em DCTF IRPJ a pagar de R$4.526.284,98, vinculado ao PER/DCOMP no
29549.22729.290409.1.3.02-7439, e após a ciência do Termo de Intimação procedeu à
retificação da DIPJ e da DCTF reduzindo o débito para R$4.356.616,92, o qual
permaneceu vinculado ao mesmo PER/DCOMP no 29549.22729.290409.1.3.02-7439,
ao passo que a contribuinte deveria ter procedido à retificação do citado PER/DCOMP,
a fim de corrigir o valor do débito nele compensado.
Portanto, definitivamente, não se trata de mero formalismo, tampouco de um erro
material, mas sim de um erro de direito com outros efeitos tributários.
Observe-se que sequer houve pagamento a maior por meio de DARF que se pudesse
cogitar ser objeto de PER/DCOMP a este título.
Dessa forma, não se tratando de erro material, mas sim de erro de direito, não há
margem na legislação de regência a permitir o acolhimento do pleito da contribuinte.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967597/2012-10

Acerca da jurisprudência judicial transcrita, cumpre ressaltar que, em que pese sua
respeitabilidade, somente vincularia os julgadores de primeira instância administrativa
nas situações expressamente previstas na legislação.
A decisão trazida aos autos não faz "coisa julgada" em relação a terceiros, conforme se
depreende do disposto no artigo 506, do Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros...”. Não sendo parte no litígio objeto do acórdão, a interessada não pode
usufruir os efeitos da sentença ali prolatada, posto que os efeitos são “inter partes” e não
“erga omnes”. Assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em
atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a
que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram
o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
Portanto, as decisões do Poder Judiciário, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento. A Administração Pública está pautada pelo princípio da
legalidade, que significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum e deles não
pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e se expor a
responsabilidade disciplinar.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, sem
reconhecer o direito creditório pretendido, e sem homologar a compensação em litígio.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 26/08/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 25/09/2019.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade, alegando que sanou as falhas contidas nas declarações, e ao
final requer o reconhecimento do crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967597/2012-10

Conforme analisado pela DRJ, verifica-se de início a inexistência do crédito
originalmente pleiteado na DCOMP, oriundo de saldo negativo de IRPJ, vez que tanto na DIPJ
original como na DIPJ retificadora, a contribuinte apurou imposto a pagar.
Em contrapartida, a recorrente alega que cometeu um equívoco no preenchimento
da DCOMP, vez que o crédito seria de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, e que realizou o
adimplemento do período de apuração do 1o trimestre/2009, sem deduzir as retenções na fonte do
período, que correspondem ao valor do crédito ora vindicado.
Examinando-se os autos, entendo que os argumentos da recorrente não devem ser
acolhidos.
Isto porque, como argumentado pela própria contribuinte, o IRPJ do 1o
trimestre/2009 fora adimplido mediante declaração de compensação, por meio do PER/DCOMP
no 29549.22729.290409.1.3.02-7439.
Entretanto, não se é concebível pleitear a restituição de um pagamento indevido ou a
maior de um débito compensado, vez que para esse tipo de restituição pressupõe-se, como o próprio
nome revela, um pagamento.
Como apontado pela autoridade julgadora de 1a instância, caberia a contribuinte nesse
caso “ter procedido à retificação do citado PER/DCOMP, a fim de corrigir o valor do débito nele
compensado”, e assim aproveitar do crédito. Ou então, caso não fosse mais possível, requerer à
Delegacia da Receita Federal uma revisão de ofício do crédito tributário indevidamente constituído.
Dessa forma, entendo demasiadamente forçoso conceber a alteração da natureza
do crédito no presente caso, até mesmo porque o novo crédito não seria passível de restituição.
Apenas a título de complementação, ainda que se fosse analisar eventual
pagamento indevido ou maior, a contribuinte não apresenta aos autos documentação contábil-
fiscal que ratifique o valor apurado de IRPJ, nem sequer os informes de rendimentos das
retenções que supostamente acarretariam no indébito.
Dessa forma, entendo que o crédito vindicado não atende os requisitos de liquidez
e certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não deve ser reconhecido.

Conclusão
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967597/2012-10

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital